Tribunal: STF
Processo: RE 587650
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDISCIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 24.02.2006.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido, acerca do marco inicial da contagem do prazo de 30 anos para que o associado aposentado passe a se eximir do pagamento da contribuição de complementação de aposentadoria da Caixa de Previdência e Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia - CAPAF, demandaria a análise de normas infraconstitucionais aplicadas ao caso.



    Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.